Tribunal: TJMT
Processo: 0000307-36.2011.8.11.0082
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOÃO LUIZ FEDRIGO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 162994/2016
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO — TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — PROJETO DE COMPENSAÇÃO DE ÁREA INFERIOR À PACTUADA — INADMISSIBILIDADE — DESCRUMPRIMENTO VERIFICADO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.
“O Termo de Compromisso de Compensação de área de Reserva Legal Degradada constitui título executivo extrajudicial, de modo que o descumprimento das obrigações nele pactuadas autoriza o manejo de ação executiva”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 65700/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 11/11/2014).
A não apresentação dos relatórios de acompanhamento de regeneração da área degradada, consoante pactuado em Termo de Compromisso de Compensação (TCC) de Área de Preservação Permanente Degradada – APPD, confere efetividade à ação de execução de obrigação de fazer, até o integral adimplemento das obrigações exigidas.
A arguição de apresentação de projeto de compensação de área inferior à pactuada não exime o proprietário da obrigação, pendente essa de análise técnica e autorização pelo órgão ambiental competente.
Recurso não provido. Sentença mantida.

APELANTE(S):
JOÃO LUIZ FEDRIGO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por João Luiz Fedrigo para reformar sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, opostos na execução de obrigação de fazer proposta pelo Estado de Mato Grosso.
Aduz que a determinação na sentença de continuidade da execução de obrigação de fazer em relação ao TCC é equivocada, uma vez que “há provas nos autos de que a obrigação foi e está sendo cumprida, conforme relatórios da SEMA, apresentados às fls. 253/276, os quais comprovam que houve uma grande regularização de toda a área degradada”.
Assevera que conforme o laudo de vistoria realizada no ano de 2015 na área objeto do TCC, “constatou-se que essa área encontra-se em avançado estágio de regeneração, ou seja, não havia mais passível ambiental de área degradada a ser recuperada”.
Relata que o Termo de Compromisso Compensação – TCC nº 1085 firmado por si e a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA na data de 3 de dezembro de 2003 passou a conter cláusulas inexigíveis em razão da alteração da Resolução nº 26/CPPGE, de 19 de julho de 2009, da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, no artigo 1º, VI, que previu uma redução da área de Reserva Legal – ARL, em área de cerrado, no percentual de vinte por cento (20%), não mais trinta e cinco por cento (35%), objeto do TCC nº 1085. Ainda, houveram alterações pelo Novo Código Florestal, pela Lei nº 12.727/2012, que ocasionou mudanças neste sentido para cômputo das Áreas de Reserva Legal – ARL do imóvel em comento.
Afiança que “o fato de não ter apresentado a contento eventual relatório técnico do Plano de Recuperação não qualifica o impedimento de acompanhamento da evolução da recuperação da área”, porquanto a autoridade ambiental poderia realizar vistorias e outros atos de fiscalização para comprovar o atendimento das obrigações.
Assegura que “as obrigações de caráter ambiental ulteriores ao Termo de Compromisso de Compensação nº 1085/2003 foram abarcadas pelo TAC 6634/2011, e, atualmente pelos Termos de Compromisso Ambiental – TCA nº 4178/2016 e nº 2578/2016, os quais refletem a realidade ambiental do imóvel de acordo com a legislação vigente”.
Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e extinta a execução de obrigação de fazer, com resolução do mérito pelo cumprimento cabal das obrigações e a inversão do ônus da sucumbência.
Contrarrazões apresentadas às fls. 344/347.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do recurso “tendo em vista que é manifesto o descumprimento pelo apelante das obrigações assumidas no Termo de Compromisso de Compensação”. (fls. 357/verso).
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA A ADVOGADA PAULA SAVARIS BEE, OABMT 18674/O.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
De início, anoto que o regime recursal do Código de Processo Civil atual se aplica às decisões judiciais publicadas a contar de 18 de março de 2016. Como neste caso a sentença foi publicada após essa data, em junho de 2016 (fls. 328verso), o julgamento seguirá as regras do Código de Processo Civil vigente.
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por João Luiz Fedrigo para reformar sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, opostos na execução de obrigação de fazer proposta pelo Estado de Mato Grosso.
A ação originária de execução de obrigação de fazer, objeto dos embargos à execução, foi ajuizada por duas razões: o descumprimento pelo apelante do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e do Termo de Compromisso de Compensação (TCC), firmado por esse com a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA), na data de 3 de dezembro de 2003.
A sentença ora analisada, julgou parcialmente procedentes dos embargos à execução, em razão do descumprimento apenas do Termo de Compromisso de Compensação, e entendeu restar demonstrado o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Transcrevo trecho da sentença para um melhor entendimento, na parte que interessa:

“(...) Nesse sentido, resta demonstrado no relatório elaborado depois da propositura da ação, que o fim almejado no TAC está sendo alcançado, qual seja, a reparação do dano causado em área de preservação permanente.
Sendo assim, resta evidenciado nos autos que o TAC firmado está sendo cumprido de acordo com as determinações do próprio órgão ambiental, estando a área degradada em bom estágio avançado de recuperação.
(...)
Assim, resta incontroverso o descumprimento do TCC, ante a não apresentação do projeto de compensação e sua consequente aprovação pelo órgão ambiental, não havendo, portanto, como eximí-lo do cumprimento da obrigação avençada no TCC, ora executado.
De todo o exposto, conclui-se que os embargos à execução serviram apenas para comprovar o descumprimento do pactuado no TCC e a necessidade de prosseguimento da ação de execução de obrigação de fazer.
2. DISPOSITIVO.
Ante ao exposto, julgo parcialmente procedentes os embargos opostos, tão somente, para extinguir a obrigação firmada no TAC, tendo em vista que restou comprovado que o embargante está cumprindo com a obrigação avençada, prosseguindo a execução quanto ao TCC, pois não se desincumbiu de demonstrar o cumprimento das obrigações assumidas no respectivo termo.
Por fim, em que pese o acolhimento parcial do pedido do embargante, considerando que ele deu ensejo à interposição da execução, por não ter satisfeito a obrigação de apresentar os relatórios técnicos anualmente, impedindo, desse modo, que o órgão ambiental acompanhasse a evolução da recuperação da área degradada, aplicando o princípio da causalidade, condeno-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados a partir da data do ajuizamento da ação.
Com tais considerações, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.
(...)
P.R.I.C. (...)”. (fls. 326/328verso).

No Termo de Compromisso de Compensação nº 1085, firmado entre o apelante e a então Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA, hoje Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA (fls. 2021, dos autos de execução nº 141/2009) está:

“(...) Cláusula Primeira: Pelo presente, obriga-se o EMPREENDEDOR, perante a AUTORIDADE AMBIENTAL, a apresentar projeto de compensação da área de Reserva Legal Degradada situada na fazenda ‘Agropecuária Mãe Augusta’ totalizando a quantia de 1.129,4557 há. Correspondente a 28,24% da matrícula nº 3.405, por outra intacta, na proporção exigida pela norma estadual vigente à época do seu protocolo, com observância aos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas. (...)” (fls. 20).

No requerimento para Cadastro Ambiental Rural – CAR, protocolado para a obtenção de Licenciamento Ambiental Única – LAU, sob o número 564932/2010, no dia 5 de agosto de 2010, o apelante apresentou solicitação de cancelamento do Termo de Compromisso de Compensação nº 1085/03, emitido em 2003 e elaboração de novo termo de compromisso de acordo com a nova resolução nº 026/CPPGE, para que a área seja retificada no percentual de 20% (vinte por cento) de reserva legal.
Entretanto, verifica-se dos documentos carreados aos autos que, de fato, o apelante deixou de apresentar o relatório de acompanhamento da regeneração da área degradada, não comprovando a recuperação da Área de Preservação Permanente Degradada – APPD, nem mesmo nos autos do processo administrativo de licenciamento ambiental, com fotos, coordenadas geográficas, contrariando o artigo 46, do Decreto nº 2238/2009, in verbis:

“Art. 46 Para acompanhamento da execução do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental - TAC, o interessado deverá apresentar anualmente à SEMA, ou sempre que requisitado, relatórios/laudos técnicos, subscrito pelo responsável técnico, a fim de verificar o cumprimento das obrigações firmadas.
§ 1º A SEMA poderá realizar vistorias periódicas, as expensas do proprietário ou possuidor, para certificar o atendimento das obrigações firmadas no Termo de Ajustamento de Conduta, bem como para sanar dúvida quanto às afirmações consignadas no relatório apresentado pelo responsável técnico.
§ 2º A SEMA deverá, no final do prazo consignado no cronograma do PRAD, promover vistoria certificando seu integral cumprimento.”

O conceito e a importância das Áreas de Preservação Permanente – APP, ora degradada e objeto do TCC firmado entre o apelante e o Estado de Mato Grosso é definida na lição de Paulo Affonso Leme Machado, litteris:

“Área de preservação permanente é área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º do Código Florestal, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (...)”. (Direito Ambiental Brasileiro, 19º ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 821).

Necessário, portanto, para compensação da área degradada toda avaliação técnica e minuciosa. No caso, para a compensação da área objeto do TCC, sua admissão depende de avaliação técnica das propostas realizadas, a serem analisadas pelo Órgão Ambiental, nos termos do artigo 44, III, § 5º, da lei nº 4.771/1965 (Código Florestal Brasileiro), vigente à época.

“Art. 44. O proprietário ou possuidor de imóvel rural com área de floresta nativa, natural, primitiva ou regenerada ou outra forma de vegetação nativa em extensão inferior ao estabelecido nos incisos I, II, III e IV do art. 16, ressalvado o disposto nos seus §§ 5o e 6o, deve adotar as seguintes alternativas, isoladas ou conjuntamente: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001).
(...)
III - compensar a reserva legal por outra área equivalente em importância ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia, conforme critérios estabelecidos em regulamento. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
(...)
§ 5o A compensação de que trata o inciso III deste artigo, deverá ser submetida à aprovação pelo órgão ambiental estadual competente, e pode ser implementada mediante o arrendamento de área sob regime de servidão florestal ou reserva legal, ou aquisição de cotas de que trata o art. 44-B. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)”.

Como se verifica dos autos, em que pese os argumentos do apelante de que ofereceu imóvel de área superior à degrada para sua compensação, e que a não apresentação dos relatórios técnicos com a demonstração das obrigações firmadas não impediam o Órgão fiscalizador de realizar a verificação in loco, não o exime do descumprimento do entabulado no Termo de Compromisso de Compensação nº 1085/03.
Do mesmo modo, o título que aparelha a execução não contém nenhuma imperfeição, a retirar-lhe a eficácia para a pretensão executiva. A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências, preceitua:

“Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores.
§ 1º O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-á, exclusivamente, a permitir que as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no caput possam promover as necessárias correções de suas atividades, para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes, sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre:
I - o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais;
II - o prazo de vigência do compromisso, que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de três anos, com possibilidade de prorrogação por igual período;
III - a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas;
IV - as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos de rescisão, em decorrência do não-cumprimento das obrigações nele pactuadas;
V - o valor da multa de que trata o inciso IV não poderá ser superior ao valor do investimento previsto;
VI - o foro competente para dirimir litígios entre as partes”.

O Termo de Compromisso de Compensação nº 1085/03, firmado em 3 de dezembro de 2003 (fls. 20/21, dos autos de execução), reúne todos os requisitos legais de validade; de conseguinte, está dotado de força de título executivo extrajudicial.
O seu descumprimento é de evidência cristalina, ante a não apresentação dos relatórios e laudos técnicos de demonstração de cumprimento das obrigações para recuperação à área total degradada.
A Resolução nº 26 do Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, de 29 de junho de 2009, no artigo 2º, estabelece que, “(...) na análise dos casos concretos, a decisão final sobre a ocorrência, ou não, de qualquer das situações descritas nos incisos I a VI do artigo 1º, deverá ser previamente submetida ao crivo da Subprocuradoria-Geral de Defesa do Meio Ambiente (...)”.
Não consta autorização, expedida pelo órgão ambiental competente, para a redução da área a ser compensada, ao passo que Projeto de Compensação de área inferior à descrita no termo pactuado não exime o proprietário de cumprir a obrigação.
Em conclusão, quando se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, este é suficiente, e cabe ao executado comprovar o adimplemento das obrigações assumidas, e não daquelas que entende serem mais apropriadas ao caso.
Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FALTA DE ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. O Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz art. 116 da Lei 8.666/93; art. 9º, §§ 1º e 3º, da Lei 7.347/85; art. 150 da Lei 8.069/90; e art. 123, I e II, da Lei 10.406/02. Persistindo a omissão, cabia aos recorrentes terem alegado, nas razões do Recurso Especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual não se desincumbiram. Aplicação da Súmula 211/STJ. 2. Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, no sentido de que o termo de ajustamento de conduta, como solução negociada de ajuste das condutas às exigências legais, constitui título executivo extrajudicial e, como tal, na hipótese de descumprimento, enseja sua execução direta. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1521584/RS, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 05 de novembro de 2015). (destaquei)

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO — TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — PROJETO DE COMPENSAÇÃO DE ÁREA INFERIOR À PACTUADA — INADMISSIBILIDADE — DESCUMPRIMENTO. O Termo de Compromisso de Compensação de área de Reserva Legal Degradada constitui título executivo extrajudicial, de modo que o descumprimento das obrigações nele pactuadas autoriza o manejo de ação executiva. A apresentação de projeto de compensação de área inferior à pactuada não exime o proprietário da obrigação, quando não autorizada pelo órgão ambiental competente. Recurso não provido”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 65700/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 11 de novembro de 2014).
Ante o exposto e feitas as considerações necessárias, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença em seus exatos termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR